Tribunal: STF
Processo: ARE 1282734
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDEF. RETENÇÃO HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de de que é legítima a retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários’ (REsp 1.585.265/CE e REsp 1.604.440/PE, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgados em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (eDOC 10, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se imediata suspensão da tramitação do feito até o trânsito em julgado Ação Rescisória 5006325- 85.2017.4.03.0000, que objetiva rescindir a decisão de mérito que deu suporte ao título executivo judicial objeto da execução impugnada nestes autos. 
    Sustenta-se que os valores devidos pela União devem ser pagos mediante expedição de precatório, após o trânsito em julgado da sentença. 
    Assevera-se que o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela União ao FUNDEF, os quais, por imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais da educação. 
    Aduz-se que a Lei 11.494/97 veda a utilização de recursos do FUNDEF na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica. 
    Argumenta-se que o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao município referentes ao desenvolvimento da Educação. Afirma-se assim que a verba oriunda da condenação não pode ser destinada ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o desvio de finalidade.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.” (grifos nossos).
    Ainda sobre a matéria, extrai-se do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:
    “Portanto, em que pese haja algum aspecto ao qual vou me referir adiante, especialmente, este problema da vinculação da receita pública e a educação – este é um dos problemas dessa demanda que tem feitio indenizatório –, portanto, que vai gerar, se julgada procedente for, uma receita que não é exatamente da mesma natureza da receita pública na sua origem, se fosse feita a distribuição tal como estou aqui a sustentar. Mas, sem embargo disso, e sem embargo de já adiantar – eis que já disse agora o que antes diria, portanto, dito já está –, entendo que esta vinculação não se perde neste caminho, sob pena, se eventualmente esse pleito vier a ser acolhido, gerar-se uma receita de livre manuseio pelos estados-membros, o que afronta, também aí, o sentido do fundo.
    (...)
    Ante o exposto, acompanha-se o ministro Relator quanto à cognição das demandas, porém se diverge no mérito para dar procedência às presentes ações cíveis originárias, com a finalidade a condenar a parte Ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com espeque no Decreto 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentadas pelas partes Autoras, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei 11.494/2007.
    De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”. (grifos nossos)
    Com efeito, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte foi claro ao afirmar que a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação, motivo pelo qual descabe também a retenção de valores a título de honorários contratuais sobre o valor da condenação, devendo o causídico se valer dos meios legais para obtenção de seu crédito. 
    Sublinho, ademais, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47, ao prever que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”, não alcança honorários contratuais, mas apenas sucumbenciais. 
    Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido da inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório destacado do valor principal a ser requisitado para o pagamento de honorários contratuais, tendo em vista serem esses resultantes de acordo firmado entre o causídico e seu cliente, não envolvendo a parte integrante da ação que não fez parte do contrato.
    Confira-se, a propósito, a recente decisão proferida nos autos da SL 1.186 MC, em 05.02.2019:
    “Destaque-se, ainda, que a matéria acerca da destinação dessa complementação de verbas do FUNDEB, para pagamento de honorários advocatícios, tampouco é nova nesta Suprema Corte, tendo sido objeto de uma Suspensão de Segurança, ajuizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, contra decisão emanada do Tribunal de Justiça daquele estado, que havia proibido aquela Corte de Contas de fiscalizar a validade de contratos de prestação de serviços advocatícios, relacionados a processos em que se buscava o recebimento dessa verbas.
     Cuida-se da SS nº 5.182/MA, parcialmente deferida pela então Presidente desta Corte, Ministra Cármen Lúcia, para o fim de que os municípios contratantes, arrolados naqueles autos, não efetuassem nenhuma espécie de pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório de advocacia contratado, enquanto o TCE-MA não deliberasse acerca da legalidade desses contratos, bem como dos pagamentos envolvidos.
     Assim, decisões contrárias à pacífica e cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, dada a possibilidade concreta de futura reforma, têm o inegável condão de trazer danos irreparáveis aos cofres públicos, máxime por se tratar, como neste caso, de verbas que devem ser utilizadas exclusivamente para o incremento da qualidade da educação no Brasil e cuja dissipação, para outro fito, pode vir a tornar-se irreversível.
     Como se não bastasse, o efeito multiplicador de ações ajuizadas pelos quatro cantos do país, tal como descritas nestes autos, não pode ser negligenciado, podendo vir a alcançar, destarte, em curto período de tempo, uma cifra que não se mostra nada desprezível, contribuindo ainda mais para a incorreta destinação de verbas do FUNDEB para pagamento de honorários contratuais, em detrimento do tão necessário fomento à educação pública em nosso país.
     (...)
     Ademais, não se pode tampouco ignorar que a jurisprudência pátria também pacificou o entendimento de que é devida a pretendida complementação de verbas do FUNDEB, em dadas situações e isso, a par de ter sido buscado e obtido pelo MPF, nos autos da referida ação civil pública, acabou por ser igualmente objeto de inúmeras demandas propostas pelos entes públicos legitimados, cujas execuções individuais e efetuadas por meio de advogados particulares, para tanto contratados, tem feito com que verba pública clausulada para utilização exclusiva na educação pública esteja sendo destinada ao pagamento de honorários advocatícios.
     Trata-se de situação de chapada inconstitucionalidade, potencialmente lesiva à educação pública em inúmeros municípios, carentes de recursos para implementar políticas nessa área e que pode redundar em prejuízos irreparáveis à educação de milhares de crianças e adolescentes por este país afora, em situação – repita-se – virtualmente irreversível.
     Como destaquei, em meu discurso de posse no cargo de Presidente desta Suprema Corte, citando Manoel Bomfim: “Um povo não pode progredir sem a instrução, que encaminha a educação e prepara a liberdade, o dever, a ciência, o conforto, as artes e a moral” (A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 273).
     Uma educação falha, de baixa qualidade, é uma das causas do retardo no desenvolvimento do país, desenvolvimento esse que apenas pode ser almejado com a formação de cidadãos aptos ao exercício de seus direitos e à efetiva colaboração para o engrandecimento da nação.
     De todo recomendável, portanto, o deferimento do pleito formulado pela eminente Procuradora-Geral da República, em respeito às normas constitucionais que disciplinam o correto uso das verbas destinadas à educação.
     De rigor, portanto, a pronta suspensão dos efeitos das decisões judiciais proferidas no país acerca do tema, tal como aqui proposto.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para determinar a imediata suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB.”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para indeferir o requerimento de retenção dos valores a serem recebidos pelo município a títulos de honorários advocatícios contratuais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente